Tribunal: TJMT
Processo: 0005273-05.2013.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005273-05.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[NILVAN GASPAR SILVA - CPF: 002.611.591-35 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 655.501.101-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005273-05.2013.8.11.0007

APELANTE: NILVAN GASPAR SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, pelos depoimentos testemunhais, e pela confissão extrajudicial do réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005273-05.2013.8.11.0007

APELANTE: NILVAN GASPAR SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Nilvan Gaspar Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP), substituindo-a por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de 5 (cinco) salários mínimos.

Em suas razões, o apelante, com fundamento no Pacto de San Jose da Costa Rica, requer a reanálise dos fatos e provas, postulando sua absolvição.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005273-05.2013.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de furto. O fato encontra-se registrado no boletim de ocorrência de id. 71627552,
verbis
:

“[...] Segundo relatos da vítima, ele e funcionários estavam trabalhando até mais tarde na Amazônia Extintores, devido ao fluxo de serviço. Que um de seus funcionários esqueceu a chave no contato, quando a esposa da vítima viu que o veículo espécie tipo Car/camionete/carroc abt - marca/modelo Fiat/Strada Fire Flex - ano fab. 2008 / ano mod. 2008 - de cor branca - placa NIZ2L14 - em nome de Adilson Pereira da Silva, saiu em alta velocidade, cantando pneu e pulando o quebra-molas, sentido perimetral, momento em que a vítima foi no encalço do veículo. Que neste momento a esposa do mesmo ligou para a Central de Operações, que acionou todas as GU PMs. Que estas, indo no encalço do suspeito, obteve êxito em localizá-lo na MT 208, sentido Paranaíta, próximo ao Motel Aquarius. Que ato contínuo o veículo recuperado demonstrou não estar em condições de rodagem, sendo conduzido pelo proprietário a Dacar Veiculo, e se encontra à disposição da justiça. Que o suspeito relatou que furtou o veículo para ir a cidade de Nova Bandeirantes e que teria abastecido no Alto Posto Canindé, colocando R$ 10,00 (dez reais) em moeda corrente. Que ato contínuo o suspeito foi encaminhado a Del. Pol. Local, sem lesões corporais, sendo necessário o uso de algemas para salvaguardar a integridade de física do mesmo e desta GUPM. [...]”.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados no boletim de ocorrência. Confira-se:

“[...] Que seu funcionário estacionou o carro e esqueceu a chave no contato. Que o acusado viu a oportunidade, e saiu com o veículo Strada, descendo a rua F sentido Perimetral. Que pegou o outro carro e foi atrás. Que o acusado passou no Posto Canidé, abasteceu R$10,00 de combustível, e pegou a estrada sentido Bandeirantes. Que quando ele passou o vão do posto da Policia Militar na BR, o carro parou e o declarante parou em seguida na frente dele. Que a Polícia Militar chegou em seguida e prendeu dele. Que não sei o que ele fez com o carro, como ele conseguiu quebrar uma peça do volante do motor. Que na delegacia ele disse que tinha feito isso por amor, que a mulher tinha largado ele e queria ir morar em Bandeirantes, e ele estava indo lá para buscar ela de volta.

[...]”
(Adilson Pereira da Silva – áudio id. 71627607).

Corrobora a declaração da vítima os depoimentos das testemunhas, Viviane Fonseca e Valdir Nascimento,
verbis
:

“[...] Que foi quem viu quando o acusado saiu com o veículo. Que viu e achou estranho porque ele saiu com moletom na cabeça. Que avisou o Adilson e ele saiu perseguindo o carro. Que ligou para a polícia. [...]”
(Viviane Fonseca – áudio id. 71627607).

“[...] Que é policial militar e foi informado do furto do veículo. Que saíram em diligência e logo em seguida abordamos o veículo na MT 208. Que o veículo estava quebrado. Que o suspeito estava no carro, momento em que fizemos a detenção dele. Que a vítima já estava no local, pois estava acompanhando ele desde o furto. [...]”
(Valdir Nascimento – áudio id. 71627607).

De mais a mais, o próprio recorrente confirmou à autoridade policial a sua participação no furto em tela ao afirmar:
“na tarde de

ontem passava a pé pela Rua F
quando viu um veículo com a chave no contato e resolveu subtraí-lo
para ir até Paranaíta se encontrar com sua companheira. Saiu com o veículo, abasteceu 10 reais no posto Canindé e rumou para aquela cidade, sendo detido em seguida por policiais militares”
(id. 71627551).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o furto, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra

com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante

coerente,

coesa

e

sem

contradições,

máxime

quando corroborado

pelos

demais

elementos

probatórios,

quais

sejam

o reconhecimento

feito

pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte,
ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelos depoimentos testemunhais e pela confissão extrajudicial do réu, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de furto.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021